Tribunal: STF
Processo: RE 190222
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA: - Vencimentos. Reajuste. Suspensão. Lei nº 7.730, de
31.10.89.
          É indevido o reajuste correspondente à aplicação da URP do
mês de fevereiro de 1989, por ter sido ele revogado, sem afronta ao
princípio do direito adquirido, pela Lei nº 7.730, de 31.10.89.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.